Tribunal: TJES
Processo: 5006232-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006232-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HELOIZA HELENA FRAGA DE PAULA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006232-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: HELOIZA HELENA FRAGA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo em seis horas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, alegando que o atraso no voo decorreu do intenso tráfego aéreo, afastando assim a condenação imposta.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autora teria adquirido passagens aéreas para viagem do trajeto Brasília x São Paulo x Vitória, com
embarque previsto para as 14h05min e chegada no destino final às 18h00min, contudo, o primeiro voo (
Brasília x São Paulo)
teria atrasado em 50 minutos, importando na perda da conexão São Paulo x Vitória, tendo a autora sido realocada em voo saindo de São Paulo as 22:30, chegando em Vitória as 00:05 do dia 17/12/2021, ou seja, atraso de seis horas, situação que teria causado danos morais, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de falha na prestação de serviço pelo que o atraso teria decorrido de força maior (tráfego intenso),
importa salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a readequação da malha aérea não justifica o atraso, p
ois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença em reconhecer ato ilícito praticado pela empresa recorrente.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas. 6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da - nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, quanto aos danos morais reconhecidos, reforça-se que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, revela-se que a autora chegou em seu destino final 06 horas depois do pretendido, período considerável,
o que, conforme prefacial, a fez perder compromissos de trabalho
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa recorrente,

não obstante, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.